Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCOMENDA DE MÓVEIS. RECEBIMENTO VOLUNTÁRIO DE PARTE DOS ITENS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Quando o vício do produto repercute sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, não há incidência do prazo decadencial previsto no artigo 26, mas sim do prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 27 do CDC.
2. Evidenciado o recebimento e aceitação voluntária de parte dos móveis encomendados pelo consumidor, não havendo vícios reclamados em relação a eles, mostra-se devido o pagamento ao fornecedor, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.